Tribunal: TJDFT
Processo: 0742483-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTERESSE RECURSAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO REFORMADA.
1. Inviável a análise das matérias atinentes à fixação do termo a quo dos juros moratórios, à incidência de juros remuneratórios apenas uma vez em fevereiro de 1989 e à realização de nova perícia, porquanto, as duas primeiras, não foram decididas pelo Juízo a quo e porque à última falece interesse recursal.
2. A sentença proferida em ação civil coletiva possui conteúdo altamente genérico, cuja liquidação deve ser feita pelo Procedimento Comum, garantido o exercício de contraditório e ampla defesa às partes, de modo a definir o quantum debeatur e afastar possível enriquecimento sem causa por qualquer delas. Precedentes do STJ.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido.